Tribunal: STJ
Processo: 2756046-73.2010.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755650 - MG(2024/0361576-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CHUPETA VEICULOS LTDA
OUTRO NOME
: DESPACHANTE CHUPETA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
SANDRA CALDAS MOREIRA DELUCCA - MG147045
AGRAVADO
: VALTAIR DE OLIVEIRA BENFICA
ADVOGADA
: ROSA MARIA DE JESUS WERNECK - MG063085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
NA
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
§ 8o-
ART. 85,
A, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRISORIEDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No
DENUNCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
7/STJ.
RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
ATACADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para fixação de honorários irrisórios na lide principal, demandaria a
análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento
inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação das Súmulas nos
e
em relação ao recurso
211/STJ
283/STF
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55097635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 11312d88-1386-4832-81e7-f42eb13d4b0a

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 11312d88-1386-4832-81e7-f42eb13d4b0a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755650 - MG(2024/0361576-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CHUPETA VEICULOS LTDA
OUTRO NOME
: DESPACHANTE CHUPETA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
SANDRA CALDAS MOREIRA DELUCCA - MG147045
AGRAVADO
: VALTAIR DE OLIVEIRA BENFICA
ADVOGADA
: ROSA MARIA DE JESUS WERNECK - MG063085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
NA
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
§ 8o-
ART. 85,
A, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRISORIEDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No
DENUNCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
7/STJ.
RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
ATACADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para fixação de honorários irrisórios na lide principal, demandaria a
análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento
inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação das Súmulas nos
e
em relação ao recurso
211/STJ
283/STF
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CHUPETA VEÍCULOS LTDA. (outro
nome DESPACHANTE CHUPETA) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", insurge-
art. 105,
se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:
Documento eletrônico VDA54117987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 26ff27b6-c2f0-4c59-ae10-cfa8820d0585

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB –
CARÁTER INFORMATIVO E NÃO VINCULANTE. Na denunciação da lide, não
há de se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
na ação secundária se o denunciado não apresentou oposição à pretensão.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios
dispostos no
do CPC. A tabela de honorários da OAB possui caráter
art. 85
meramente informativo e não vinculante." (e-STJ fls. 575-581)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 600-603).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 81, § 2o, 85, §§ 8o e 8o-A, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil (e-STJ fls. 609-618).
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) incorreu em negativa de
prestação jurisdicional e vício de fundamentação (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC), ao não enfrentar pedido de litigância de má-fé e a tese de que deveriam ser
fixados honorários próprios da denunciação da lide; (ii) violou o disposto no
do
art. 85
CPC, ao não arbitrar honorários sucumbenciais na lide secundária (denunciação),
mesmo reconhecendo seu êxito; (iii) fixou honorários na ação principal de modo
irrisório, sem observar a apreciação equitativa prevista nos arts. 85, §§ 8o e 8o-A, do
CPC, ante a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (iv) deixou de reconhecer
litigância de má-fé do autor, violando o disposto no
do CPC, que teria incluído
art. 81
indevidamente o recorrente no polo passivo.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 673) e o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 674-676), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente em relação
aos pontos mencionados nos embargos de declaração de e-STJ fls.
- que se
586/594
restringiam a apontar eventuais omissões quanto à tese de necessidade de fixação de
honorários próprios na denunciação da lide e de arbitramento dos honorários por
apreciação equitativa - conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"[...]
Cinge-se a controvérsia em determinar se é devida, ou não, a
condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais referentes à
denunciação da lide.
Extrai-se dos autos que o denunciado não contestou a o pedido
formulado pelo ora apelante, de forma que a lide secundária restou
absorvida pela ação principal. É o que se depreende do
I, do CPC:
art. 128,
[...]
Documento eletrônico VDA54117987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 26ff27b6-c2f0-4c59-ae10-cfa8820d0585

Com efeito, ausente a litigiosidade na denunciação da lide, não
há de se falar em condenação aos pagamentos dos ônus sucumbenciais
nessa demanda secundária.
Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, estes devem
ser arbitrados de acordo com os parâmetros estabelecidos no
§2o, do
art. 85,
CPC. In verbis:
[...]
No caso em exame, o Juízo a quo fixou os honorários em 10% do
valor da condenação, considerando o grau de zelo do advogado e a
dificuldade da causa, o que vai ao encontro da norma legal e mostra-se
razoável à situação concreta. Cumpre registrar que a tabela de honorários
da OAB possui caráter meramente informativo, não estando o magistrado a
ela vinculado." (e-STJ fl. 577)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54117987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 26ff27b6-c2f0-4c59-ae10-cfa8820d0585

3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 81 e 85, § 8o-A, do CPC, verifica-se que a
matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, a qual, apesar de suscitada no caso dos autos, não foi
art. 1.022
reconhecida no presente julgamento.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. -
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO
OCORRÊNCIA.
01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não
estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio
jurisprudencial.
02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a
título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de
apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, apesar da interposição de embargos de declaração.
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação
ao art. 1.022 do
para que se possibilite ao Órgão julgador
CPC/15,
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo
prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros

e/ou
legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio
inventariado.
06. Recurso especial não provido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.639.314/MG,
DJe de
- grifou-se.)
10/4/2017

No que concerne às alegações de necessidade de fixação de honorários
sucumbenciais na lide secundária e de irrisoriedade dos honorários na lide principal,
com necessidade de sua apreciação equitativa, o Tribunal de origem afastou-as,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"[...]
'Extrai-se dos autos que o denunciado não contestou a o pedido
formulado pelo ora apelante, de forma que a lide secundária restou
absorvida pela ação principal. É o que se depreende do
I, do CPC:
art. 128,
[...]
Com efeito, ausente a litigiosidade na denunciação da lide, não
há de se falar em condenação aos pagamentos dos ônus sucumbenciais
nessa demanda secundária.' (e-STJ fl. 577)

Documento eletrônico VDA54117987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 26ff27b6-c2f0-4c59-ae10-cfa8820d0585

'Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, estes devem
ser arbitrados de acordo com os parâmetros estabelecidos no
§2o, do
art. 85,
CPC.
[...]
No caso em exame, o Juízo a quo fixou os honorários em 10% do
valor da condenação, considerando o grau de zelo do advogado e a
dificuldade da causa, o que vai ao encontro da norma legal e mostra-se
razoável à situação concreta. Cumpre registrar que a tabela de honorários
da OAB possui caráter meramente informativo, não estando o magistrado a
ela vinculado." (e-STJ fl. 580)

Nesse contexto, em relação à tese de que deveria haver a condenação em
honorários sucumbenciais na denunciação, verifica-se que o fundamento suficiente do
acórdão recorrido - de que, nos termos do
I, do Código de Processo Civil, a
art. 128,
lide secundária foi absorvida pela lide principal, diante da falta de litigiosidade - não
foi devidamente impugnado nas razões recursais, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula no 283/STF.
Por sua vez, o acolhimento da pretensão recursal relativamente à tese de
que o valor da causa ou da condenação são baixos ou irrisórios, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA.
LEI No 14.939/2024.
CONDOMÍNIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO
ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
quando do julgamento do
e da Questão
5/2/2025,
AREsp no 2.638.376/MG
de Ordem que lhe seguiu, firmou entendimento segundo o qual o art. 1.003,
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
tem
Lei no 14.939/2024,
aplicação imediata.
2. Nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
art. 1.003
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local
Lei no 14.939/2024,
no ato de interposição do recurso e, se não o fizer, o tribunal determinará a
correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico.
3. Na hipótese, a parte recorrente comprovou a suspensão do expediente
forense. Intempestividade afastada.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, havendo ou não
condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários
sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o do
do CPC.
art. 85
6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa se
mostra muito baixo, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
7. Resta consignar que a incidência da
prejudica também o
Súmula no 7/STJ
conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois
não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e
paradigma.
Documento eletrônico VDA54117987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 26ff27b6-c2f0-4c59-ae10-cfa8820d0585

8. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.923.990/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
29/9/2025,
2/10/2025
grifou-se.)

Anota-se, ainda, que a aplicação das Súmulas nos
e
em
211/STJ
283/STF
relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional
prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DE TITULAR. MANUTENÇÃO DE
DEPENDENTE. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
4. A ausência de enfrentamento da matéria pela Corte de origem impede o
acesso à instância especial, por não preenchimento do requisito
constitucional do prequestionamento.
5. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois os óbices à
admissibilidade do recurso pela alínea 'a' do
III, da
art. 105,
CF/1988
impedem a análise recursal pela alínea 'c'.
6. Recurso especial improvido."
(REsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
2.171.295/SP,
em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
DE COBRANÇA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICO DO PEDIDO.
AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO APTOS, POR SI SÓ, A MANTEREM A DECISÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 283 DO STF. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO
ANTE OS ÓBICES SUMULARES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
3. A incidência da Súmula no 283 do STF, também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.170.633/AL,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 26ff27b6-c2f0-4c59-ae10-cfa8820d0585

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.755.650 / MG
Número Registro: 2024/0361576-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221726888005 27560467320108130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHUPETA VEICULOS LTDA
OUTRO
NOME
: DESPACHANTE CHUPETA
ADVOGADOS : GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
SANDRA CALDAS MOREIRA DELUCCA - MG147045
AGRAVADO
: VALTAIR DE OLIVEIRA BENFICA
ADVOGADA
: ROSA MARIA DE JESUS WERNECK - MG063085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: 7f87ca55-7e9a-4da9-8528-d799980a000a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: 7f87ca55-7e9a-4da9-8528-d799980a000a